Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA. ENTREGA DE EXAMES EXTEMPORÂNEA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de nulidade de ato administrativo que resultou na eliminação do autor do certame para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), cargo de Soldado Policial Militar da PMDF, regulado pelo Edital no 4/2023 – DGP/PMDF.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou improcedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. Preliminar – ausência de interesse recursal quanto à majoração de honorários sucumbenciais, suscitada de ofício.
4. A questão em discussão consiste em examinar (i) a regularidade da eliminação do autor do certame para Soldado Policial Militar da PMDF.
III – Razões de decidir
5. Em sua apelação, o autor requereu a majoração dos honorários sucumbenciais, contudo, o acolhimento do pleito ocorreria em seu desfavor. Intimado para se manifestar sobre eventual ausência parcial de interesse, relatou a inclusão, por equívoco, do tópico nas razões recursais. Reconhecida a ausência parcial de interesse recursal.
6. Na demanda, a entrega extemporânea do laudo de ecocardiograma com Doppler não pode ser imputada à Clínica em que o exame foi realizado, pois o candidato teve tempo hábil para a conferência dos laudos recebidos antes da apresentação à banca do certame do Curso de Formação de Praças (CFP).
7. É atribuição do candidato do concurso público conferir a realização e a entrega, dentro do prazo previsto no Edital, de todos os exames ali relacionados, referentes à fase de avaliação médica e odontológica. A necessidade de entrega de todos os laudos exigidos no período indicado, sob pena de eliminação do certame, foi expressamente prevista no Edital.
8. O ato administrativo impugnado não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado, uma vez que observou as regras do Edital, descumpridas pelo apelante-autor por causa que não pode ser imputada a terceiro.
9. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0718628-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/7/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento, 0724336-89.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022; TJDFT, Agravo de Instrumento e Agravo Interno, 0701307-73.2022.8.07.9000, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022.